Tribunal: TJPA
Processo: 0820706-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820706-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO SOARES

AGRAVADO: VILMA JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE – ALIMENTOS – EX-COMPANHEIRA QUE CONSTITUIU NOVO RELACIONAMENTO CONVIVENCIAL – IDADE PRODUTIVA – INEXISTINDO QUALQUER EVIDÊNCIA DE INAPTIDÃO OU LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS DESNATURADO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REFORMA DO
DECISUM
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge que constituiu novo relacionamento e
possui idade produtiva, inexistindo limitação ao exercício de atividade laboral.

2 – Admite-se a fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge, de forma transitória, quando verificado que um dos consortes foi afetado de maneira desproporcional pela ruptura do vínculo conjugal, em especial quando as atribuições domésticas são assumidas com exclusividade ou em proporção que importe a incontornável necessidade de preterição do desenvolvimento profissional ou acadêmico, tudo a refletir na dificuldade de pronta reinserção no mercado de trabalho.

3 – O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, portanto, é transitório, devendo ser assegurado alimentos apenas durante certo tempo, até que o ex-cônjuge consiga prover o seu sustento com meios próprios.

4 – Outrossim, o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria, é no sentido de ser incabível o arbitramento de alimentos provisórios em favor da ex-companheira quando ela, em novo relacionamento convivencial, encontra-se em idade produtiva e apresenta experiencia profissional registrada, sem qualquer declaração médica atestando sua incapacidade para o trabalho.

5 – No caso em exame, evidencia-se dos elementos probatórios colacionados pelo agravante (ID. 12286320), que a autora/agravada constituiu novo relacionamento, bem assim que possui idade produtiva, inexistindo qualquer evidência de inaptidão ou limitação ao exercício de atividade laboral.

6 – Desse modo, entendo que o agravante demonstrou a probabilidade do direito alegado, consubstanciado na ausência de fundamento para concessão dos alimentos provisórios, sendo, outrossim, patente o risco de dano irreparável e de difícil reparação.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido

para, reformando a decisão agravada para afastar os
alimentos provisórios fixados liminarmente em favor da autora/agravada,
nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820706-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO FRANCISCO SOARES

AGRAVADO:
VILMA JESUS DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO FRANCISCO SOARES
, inconformado com a Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS
, ajuizada contra si por
VILMA JESUS DOS SANTOS
, deferiu o pedido liminar pleiteado na inicial para fixar alimentos em favor da autora/agravada.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo pedido liminar formulado na exordial, para fixar alimentos provisórios em favor da autora/agravada no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, o que correspondente ao valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) mensais.

Inconformado, o requerido ANTONIO FRANCISCO SOARES interpôs Agravo de Instrumento (ID. 12286318).

Alega, em síntese, que não possui condições financeiras de suportar o pagamento da pensão provisória arbitrada; que a autora/agravada estaria apta ao trabalho, inexistindo dependência econômica; bem assim que esta já teria constituído novo relacionamento, elidindo qualquer obrigação alimentar eventualmente existente em relação ao ex-cônjuge.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada e, em exame exauriente, a cassação da decisão de origem.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar de ID. 12350311, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 12687768).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 12765526).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge que constituiu novo relacionamento e
possui idade produtiva, inexistindo limitação ao exercício de atividade laboral.

Consta das razões apresentadas pelo agravante
que não possui condições financeiras de suportar o pagamento da pensão provisória arbitrada; que a autora/agravada estaria apta ao trabalho, inexistindo dependência econômica; bem assim que esta já teria constituído novo relacionamento, elidindo qualquer obrigação alimentar eventualmente existente em relação ao ex-cônjuge.

Dos Alimentos para a Ex-Cônjuge

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Pois bem, como é sabido, os
alimentos
são prestações impostas por lei, cuja finalidade precípua é a de atender às necessidades básicas daquele que não possui capacidade de prover a sua própria subsistência, albergando os diversos aspectos que asseguram uma vida minimamente digna, tais como despesas com vestimenta, habitação, educação, alimentação e assistência à saúde.

O fundamento do dever alimentar encontra respaldo no princípio da solidariedade, independente de qual seja o laço de parentalidade que constitua a família.

Nesse contexto, admite-se a fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge, de forma transitória, quando verificado que um dos consortes foi afetado de maneira desproporcional pela ruptura do vínculo conjugal, em especial quando as atribuições domésticas são assumidas com exclusividade ou em proporção que importe a incontornável necessidade de preterição do desenvolvimento profissional ou acadêmico, tudo a refletir na dificuldade de pronta reinserção no mercado de trabalho.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, portanto, é transitório, devendo ser assegurado alimentos apenas durante certo tempo, até que o ex-cônjuge consiga prover o seu sustento com meios próprios.

Outrossim, o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria, é no sentido de ser incabível o arbitramento de alimentos provisórios em favor da ex-companheira quando ela, em novo relacionamento convivencial, encontra-se em idade produtiva e apresenta experiencia profissional registrada, sem qualquer declaração médica atestando sua incapacidade para o trabalho.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios:

CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR RESTITUÍDO AO ALIENANTE EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SALDO PASSÍVEL DE PARTILHA.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO DESACOLHIDA. DECISÃO ACERTADA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que, em tese, a quantia eventualmente restituída em razão da resilição bilateral de compra e venda de veículo componha a meação dos conviventes em união estável, está prejudicada sua partilha quando não há prova concreta de saldo resultante dessa resolução contratual, ainda mais quando não infirmado o fato de que o outro convivente restituiu o veículo ao vendedor
. 2. Descabe o arbitramento de alimentos provisórios em favor da ex-companheira quando ela, em novo relacionamento convivencial, encontra-se em idade produtiva e apresenta experiencia profissional registrada, sem qualquer declaração médica atestando sua incapacidade para o trabalho.
3. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10035395020188260252 SP 1003539-50.2018.8.26.0252, Relator: Ademir

Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/10/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2021). (Grifei).

Ação de divórcio litigioso cumulado com alimentos –
Decisão que deferiu pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge – Ausência de elementos de prova que convençam da verossimilhança das alegações da autora – Agravada que vive novo relacionamento desde dezembro de 2020 e ingressou com pedido de alimentos no ano de 2021 – Ausência de prova da alegada necessidade em relação ao ex-cônjuge – Decisão reformada
- Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22259679720218260000 SP 2225967-97.2021.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 15/02/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022).
(Grifei).

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
Ação ajuizada contra ex-cônjuge. Sentença de improcedência. Pensão que decorre do princípio da solidariedade familiar, sendo necessária a demonstração de necessidade. Art. 1.694 do Código Civil. Partes que mantiveram relacionamento desde 1985, casadas entre 2010 e 2015. Ré que atualmente exerce atividade laborativa informal e está em novo relacionamento amoroso. Ausente necessidade de prestação de alimentos. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de exoneração. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10445106020198260602 SP 1044510-60.2019.8.26.0602, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 21/07/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO RELACIONAMENTO.

Comprovação de que a divorcianda constituiu novo relacionamento estável, hipótese que faz cessar a obrigação alimentar, nos termos do art. 1.706 do Código Civil, procede a inconformidade.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70073365447 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 12/04/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2017).
(Grifei).

No caso em exame, evidencia-se dos elementos probatórios colacionados pelo agravante (ID. 12286320), que a autora/agravada constituiu novo relacionamento, bem assim que possui idade produtiva, inexistindo qualquer evidência de inaptidão ou limitação ao exercício de atividade laboral.

Desse modo, entendo que o agravante demonstrou a probabilidade do direito alegado, consubstanciado na ausência de fundamento para concessão dos alimentos provisórios, sendo, outrossim, patente o risco de dano irreparável e de difícil reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada para afastar os
alimentos provisórios fixados liminarmente em favor da autora/agravada,
nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/04/2023